Tribunal: TJBA
Processo: 8001028-69.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001028-69.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: SAMUEL SEVERO DA SILVA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
JORGE BALBINO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR ERRO VIA PIX. RETENÇÃO DE VALORES PELO BANCO DESTINADOS À AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE TERCEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores transferidos por engano via PIX, no montante de R$ 31.584,50, para conta de titular diversa da credora original. O montante foi retido pela instituição bancária para amortizar dívidas da beneficiária da transferência equivocada, apesar da manifestação desta em favor da devolução. A sentença reconheceu a responsabilidade do banco pela retenção indevida e determinou a restituição integral da quantia.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente pela retenção de valores oriundos de transferência equivocada por seu cliente, sob alegação de amortização de dívida da beneficiária do crédito, e se há configuração de enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir:
3.

A legitimidade passiva do banco é reconhecida com base na teoria da asserção, tendo em vista as alegações da petição inicial e o envolvimento direto na retenção dos valores. 4. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos moldes do art. 14 da referida norma.
5.
Restou comprovado que o banco reteve os valores transferidos por erro com base em débitos preexistentes da beneficiária, mesmo diante da manifestação desta pela devolução. Tal conduta caracteriza enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
6.
A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que o banco se apropriou de valores sem justa causa, mesmo ciente do erro de transferência e da ausência de relação jurídica entre as partes.
7.
Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese
:
8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que retém valor transferido equivocadamente por cliente, mesmo diante de manifestação da beneficiária pela devolução, responde pela restituição do montante, por configurar enriquecimento sem causa. 2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do banco pela má prestação do serviço.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
8001028-69.2023.8.05.0154 ,
em
que figuram como
apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e
apelada

SAMUEL SEVERO DA SILVA FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.